Tribunal: TJBA
Processo: 8076590-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076590-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: LILIANE CRUZ FREITAS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADAS. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, declarando inexistente a dívida, determinando a retirada de anotação restritiva e condenando ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (
ii
) verificar se houve comprovação da relação contratual, da regularidade da cobrança e da inscrição, bem como a possibilidade de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois as razões recursais impugnaram suficientemente os fundamentos da sentença.

4. A documentação apresentada pela apelante comprova a contratação e o uso dos serviços, inclusive por meio de áudio de confirmação e relatório de chamadas.

5. Demonstrada a existência do débito, a inscrição em cadastros de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito.

6. A autora não produziu prova apta a afastar a relação jurídica, deixando de demonstrar fato constitutivo do seu direito.

7. A existência de inscrições anteriores legítimas, não impugnadas, atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando as razões recursais impugnam de modo suficiente os fundamentos da sentença.

2. Comprovadas a contratação e a utilização dos serviços, bem como a existência do débito, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

3. Havendo anotações restritivas preexistentes, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando-se a indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021; TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.10.2023; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8076590-24.2024.8.05.0001,
figurando como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e, apelada,
LILIANE CRUZ FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .